Tribunal: TJMT
Processo: 0004792-94.2015.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004792-94.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO MARIA DA SILVA - CPF: 085.942.134-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.o 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DA FIANÇA – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO – FIANÇA PRESTADA VINCULADA AO RESULTADO DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 336, DO CPP – RECURSO CONHECIDO

E DESPROVIDO
.

1.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, não havendo óbice à sua vinculação à fiança já prestada nos autos, nos termos do que dispõe o art. 336 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

2.
Apelo conhecido e não provido.

APELANTE:

JOÃO MARIA DA SILVA

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO MARIA DA SILVA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 0004792-94.2015.8.11.0064, que o
condenou

à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
, cumprindo frisar que a reprimenda privativa de liberdade foi
substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
.

Nas razões recursais vistas no Id. 112158595, o apelante pugna pelo afastamento da retenção da fiança para pagamento das custas
processuais
, por se tratar de beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita.

Em contrarrazões disponíveis no Id. 112164952, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 113789983, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

Narra a denúncia que, no dia 05 de julho de 2015, por volta das 12 horas, na Rodovia Br-364, Km 21, no munícipio de Rondonópolis-MT, o acusado portava, sem autorização e em desacordo com a lei, arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver calibre 38, bem como algumas munições.

Por esse motivo, o
JOSÉ MARIA DA SILVA
foi denunciado como incurso no delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 e, ao final da instrução criminal, sobreveio sentença condenatória, impondo ao réu a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Além disso, condenou o acusado ao pagamento das custas processuais e decretou o perdimento da fiança, determinando sua utilização para o pagamento das custas processuais e da multa aplicada, com a devolução ao réu de eventuais valores remanescentes.

Inconformado, o réu, por meio de sua defesa técnica, pugna tão somente pelo afastamento da retenção da fiança para pagamento de custas judiciais, em razão de ser beneficiário de assistência judiciária gratuita.

1.

Da almejada isenção das custas processuais
:

Conforme mencionado a análise recursal recai tão somente sobre a decretação do perdimento da fiança, para fins de dedução da multa e das custas processuais.

Pois bem.

Sobre o tema, cumpre esclarecer que os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais, mas tão somente suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

Isso porque referem-se a despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento do réu em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por essa razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiário da Justiça Gratuita e tendo a sua defesa técnica exercida pela i. Defensoria Pública, o apenado nelas deverá ser condenado.

Em verdade, as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Além disso, acerca da utilização da fiança para tal quitação, sabe-se que se trata de garantia processual substitutiva da prisão e que, uma vez prestada nos autos, fica vinculada ao resultado do processo.

Com efeito, o artigo 336, do Código de Processo Penal dispõe que
o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas
, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa,
se o réu for condenado.

Da análise do artigo é possível perceber que uma das funções precípuas da fiança e destacada pelo legislador é justamente funcionar como uma caução para fins de pagamento futuro de multa, despesas processuais e/ou de indenização, no caso da condenação judicial definitiva.

Seguindo essa linha, o artigo 337, do CPP, prevê as hipóteses em que será devida a restituição da fiança, sendo elas
i) a absolvição do réu
; ou
ii) a extinção da ação penal
, o que não é o caso dos autos, pois como explanado o acusado foi condenado pela prática do delito previsto no art.
14,
caput
, da Lei no 10.826/2003.

Assim, tenho que perfeitamente possível no caso dos autos a decretação do perdimento da fiança, para fins de quitação dos encargos relacionados as custas processuais e a pena de multa, destacando que, como delineado na sentença, eventuais valores remanescentes serão devolvidos ao réu.

Ademais, destaca-se que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
o exame do preenchimento dos requisitos para a fazer jus ao benefício da justiça gratuita deve ser direcionado ao Juízo da Execução penal. Isto é,
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Portanto,
ainda que o acusado seja beneficiário da justiça gratuita, situação que será analisada pelo juízo da execução penal, tal fato não exclui a condenação ao pagamento das custas processuais, tão pouco a possibilidade de dedução de tal ônus do valor já pago a título de fiança. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA DA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – (...) 5. ALMEJADA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, AFASTANDO-SE O PERDIMENTO DA FIANÇA – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO E QUE JÁ FOI PONDERADO PELO JUÍZO A QUO – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – FIANÇA PRESTADA VINCULADA AO RESULTADO DO PROCESSO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, não havendo óbice à sua vinculação à fiança já prestada nos autos, nos termos do que dispõe o art. 336 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas. (N.U 0000511-27.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 23/02/2021)

Conserva-se
, pois, a sentença em seus exatos termos.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de

apelação criminal interposto por
JOSÉ MARIA DA SILVA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 0004792-94.2015.811.0064

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022